Tribunal: TJMT
Processo: 0001767-74.2016.8.11.0020
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001767-74.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EURITA FAGUNDES DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 721.649.721-04 (APELADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), BRUNO RICELLI BARBOSA ARAUJO - CPF: 007.012.401-99 (ADVOGADO), EVELYN ROCHA JANUARIO - CPF: 016.491.511-79 (ADVOGADO), MARCO AURELIO VIEIRA - CPF: 702.325.639-34 (APELANTE), DIEGO VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 033.170.799-32 (ADVOGADO), THAIS CRISTINE WANKA - CPF: 078.897.059-30 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0023-99 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), TRANSBEN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.523.549/0001-59 (APELANTE), ANDRE LUIS CORDEIRO - CPF: 041.224.569-83 (ADVOGADO), EDUARDO HOEFELMANN JUNIOR - CPF: 064.766.579-41 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S/A (APELADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), BRUNA LARISSA DE SOUZA - CPF: 105.876.469-18 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0023-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE ACEITA SEM RESISTÊNCIA. RECURSOS
DOS REQUERIDOS
PARCIALMENTE PROVIDOS
E RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal, causado por motorista que realizou
ultrapassagem em local proibido (faixa dupla contínua em trecho de curvas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a empresa contratante do serviço de transporte (Havan) possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos danos causados; (
ii
) estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente no acidente; (
iii
) determinar se o valor fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00) é adequado às circunstâncias do caso; e (
iv
) verificar se cabe condenação em honorários advocatícios na lide secundária quando a seguradora denunciada aceita a denunciação sem resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa que contrata serviço de transporte e permite a identificação visual de sua marca nos veículos da transportadora responde solidariamente pelos danos causados a terceiros, com base na teoria da aparência e do risco da atividade, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1717114/SP.

4. Comprovada a culpa do motorista que realizou ultrapassagem em local proibido (faixa dupla contínua em trecho de curvas), causando acidente com vítima fatal, impõe-se o dever de indenizar, não havendo elementos probatórios que sustentem a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em
valor
que não onere excessivamente o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedido, compensando
o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a novos fatos semelhantes, sendo adequada a redução de R$ 100.000,00 para R$
8
0.000,00.

6. Não havendo resistência à denunciação da lide por parte da seguradora, que aceitou a cobertura nos limites da apólice, descabe a condenação em honorários advocatícios na lide secundária, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos
dos requeridos
parcialmente providos
e recurso d
o
segurado provido.

Tese de julgamento:

1. A empresa que contrata serviço de transporte e permite a identificação visual de sua marca nos veículos da transportadora responde solidariamente pelos danos causados a terceiros.

2. A realização de ultrapassagem em local proibido (faixa dupla contínua em trecho de curvas) configura conduta imprudente que enseja responsabilidade civil pelos danos causados.

3. O valor da indenização por danos morais em caso de morte decorrente de acidente de trânsito deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, a idade da vítima e as condições econômicas das partes.

4. Não cabe condenação em honorários advocatícios na lide secundária quando a seguradora denunciada aceita a denunciação sem oferecer
resistência.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
TRANSBEN TRANSPORTES LTDA, GENERALI BRASIL SEGUROS S/A e MARCO AURELIO VIEIRA
contra
a
sentença que
julgou parcialmente procedente
a
Ação
de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos
Mor
ais
Decorrentes de Acidente de Trânsito

ajuizada por
EURITA FAGUNDES DE ALMEIDA VIEIRA,
para condenar solidariamente os requeridos
ao pagamento de:

a) pensão mensal à autora, no valor corre
spondente a 2/3 de 1 salário
-
mínimo vigente à época de cada pagamento, devida desde a data do óbito
(24/04/2016) até a data em que a vítima completaria 72 anos ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro, deduzindo-se os valores
já percebidos pela autora a título de pensão por morte previde
nciária junto ao INSS;

b)
indenização por danos materiais referente à perda total do veículo no valor de R$ 35.320,00
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação;

e
fetivado o pagamento integral da indenização pela perda total do veículo (item 'b' do dispositivo), o salvado, livre de quaisquer ônus, deverá ser transferido à propriedade da seguradora GENERALI BRASIL SEGUROS S.A., que arcará com as despesas relativas à transferência.

c)
ressarcimento das despesas com funeral e hospitalares no valor total de R$ 16.981,40
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e acre
scido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

d) indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir d
a data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

e) custas processuais e honorários advocatícios aos advogados dos autores,
estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Na lide secundária, julgou procedente a denunciação da lide para
:

a)

condenar a seguradora GENERALI BRASIL SEGUROS S/A a ressarcir a denunciante TRANSBEN TRANSPORTES LTDA pelos valores que esta vier a desembolsar em cumprimento da sentença, observados os limites e as condições da apólice de seguro no 42311055249
;

b
)

autorizar o levantamento, pela parte autora, do valor depositado em juízo pela seguradora
no ID no 153560258, no valor de R$ 344.347,87 e seus acréscimos
legais, valor este que deverá ser abatido do montante total da condenação.

c)
conden
ar
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos em 10% do valor da condenação, divididos na proporção de 50% para cada uma das partes (denunciante e denunciada).

Em suas razões recursais, a
TRANSBEN TRANSPORTES LTDA
sustenta, em síntese: a) a ilegitimidade passiva da HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, por ser mera contratante do serviço de transporte, sem qualquer ingerência sobre a operação; b) a culpa exclusiva da vítima pelo acidente, argumentando que o motorista
MARCO
AURÉLIO
apenas realizou manobra defensiva para desviar de um caminhão canavieiro parado irregularmente na pista; c) alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de pensão para 1/3 do salário mínimo; d) a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
, em seu recurso, argumenta que não deveria ter sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, uma vez que aceitou a denunciação da lide sem oferecer resistência.

Por sua vez,
MARCO AURELIO VIEIRA
, em suas razões recursais, alega: a) inexistência de ato ilícito imputável a ele, sustentando que realizou manobra defensiva para evitar colisão com veículo parado na pista; b) subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente da vítima; c) exclusão da condenação ao pagamento de danos materiais referentes
às
despesas hospitalares e com funeral, argumentando que a autora poderia ter obtido ressarcimento pelo seguro DPVAT; d) redução do valor da indenização por danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A apelada
EURITA FAGUNDES DE ALMEIRA VIEIRA
apresentou contrarrazões (ID 309222445)
, pelo desprovimento dos recursos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

P
reliminar de ilegitimidade passiva

A
apelante
TRANSBEN TRANSPORTES LTDA sustenta a ilegitimidade passiva da HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, argumentando que esta era mera contratante do serviço de transporte, sem qualquer ingerência sobre a operação ou sobre o condutor do veículo.

Com efeito, o STJ firmou entendimento no REsp 1717114/SP de que a empresa que contrata o transporte para atender interesse direto da sua atividade econômica responde objetivamente pelos danos causados por preposto da transportadora, à luz da teoria do risco do negócio e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, PROMOVIDA POR FAMILIARES DE JORNALISTA, VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO POR OCASIÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE CONTRATADO PELA MONTADORA DE VEÍCULOS, PARA A COBERTURA JORNALÍSTICA E DE DIVULGAÇÃO DE LANÇAMENTO DE UM PRODUTO SEU NO MERCADO. REMUNERAÇÃO INDIRETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, AJUSTADO NO INTERESSE EXCLUSIVO DE SUA ATIVIDADE ECONÔMICA, PELOS PREJUÍZOS ADVINDOS DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO POR OCASIÃO DE SUA
PRESTAÇÃO .
RECONHECIMENTO. TEORIA DO RISCO. CLÁUSULA GERAL
DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INCIDÊNCIA .
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se a montadora de veículos que, ao ensejo de promover o lançamento de um produto no mercado, expede convites a determinados jornalistas para a cobertura e divulgação de seu evento, comprometendo-se a prestar serviço de hospedagem e de transportes aéreo e rodoviário a estes, responde civilmente pelos prejuízos advindos de acidente automobilístico que ceifou a vida de um daqueles jornalistas, ocorrido justamente por ocasião do deslocamento ao evento. De acordo com a moldura fática delineada na origem, a montadora de veículos demandada assumiu a obrigação de prestar o serviço de hospedagem e de transportes aéreo e rodoviário ao grupo de jornalistas, tendo, para a consecução de tais compromissos, contratado empresa de turismo, a qual subcontratou o serviço de transporte rodoviário a uma terceira
empresa .
2. Não se trata, juridicamente, como sugere a recorrente em seu arrazoado, de ter procedido a um simples envio de convite de cortesia ao grupo de jornalismo, inserto nos chamados contratos benéficos, em que apenas uma das partes aufere benefício ou vantagem, regido pelo art. 392 do Código Civil. A montadora de veículo comprometeu-se a promover o serviço de hospedagem e, no que importa à controvérsia, o de transportes aéreo e rodoviário em favor do grupo de jornalistas, a serem prestados não de modo desinteressado, mas sim com o claro propósito de beneficiar sua atividade econômica, por meio
da cobertura jornalística e divulgação do lançamento de seu produto, no que residiria sua remuneração
indireta .
3. O modo pelo qual este transporte seria efetivado - se diretamente pela montadora ou por meio de outras empresas contratadas para realização desse serviço - não altera o fato indiscutível de que esta, efetivamente, assumiu a obrigação, perante o grupo de jornalistas, de efetuar o transporte destes para a cobertura do evento de lançamento do produto da montadora recorrente. 4. Para os efeitos perseguidos na subjacente ação indenizatória, em que se discute a responsabilidade da recorrente, tomadora do serviço de transporte, e da transportadora, cujo preposto causou o acidente, mostra-se absolutamente indiferente examinar se a empresa de turismo, nos limites ajustados contratualmente, poderia ou não subcontratar o serviço de
transporte .
Quando muito, esta matéria de defesa poderia autorizar, em tese, o direito de regresso da montadora contra a empresa de turismo, mas não para afastar sua responsabilidade pelos danos advindos de acidente automobilístico por ocasião da prestação de serviço de transporte de pessoas por ela contratado, no seu interesse e em benefício de sua atividade econômica. Tampouco é relevante examinar se a recorrente, ao contratar a empresa de turismo incorreu em qualquer modalidade de culpa, in
eligendo
ou in vigilando, ou mesmo a relação de preposição entre elas. 4.1 É, pois, incontroverso nos autos que os contratos firmados entre a montadora e a agência de turismo e entre esta e a transportadora (também demandada), coligados entre si, ostentavam, como
finalidade/objeto comum, a prestação do serviço de transporte ao grupo de jornalistas, pelo qual se comprometeu a
recorrente .
As relações internas, estabelecidas no âmbito de cada ajuste, a vincular as partes contratantes, não repercutem, tampouco podem ser oponíveis ao lesado pela prestação deficiente do serviço de transporte contratado pela montadora, no interesse de sua atividade comercial. 5. A posição jurídica da montadora é, a toda evidência, de tomadora do serviço de transporte de pessoas, contratado no interesse e em benefício de sua atividade econômica. Em face disso, ressai inafastável a sua responsabilidade objetiva pelos danos advindos do acidente automobilístico ocorrido quando de sua prestação, com esteio na teoria do risco, agasalhada pela cláusula geral (de responsabilidade objetiva) inserta no parágrafo único do
art
.
927 do Código Civil. Doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso especial
improvido .
”

(STJ - REsp: 1717114 SP 2017/0038070-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/04/2022)

No caso em análise, restou demonstrado que o veículo da TRANSBEN TRANSPORTES LTDA exibia logotipos da HAVAN, o que reforça a aplicação da teoria da aparência, criando para terceiros a legítima expectativa de que o caminhão pertencia ou estava a serviço da HAVAN.

Assim,

a HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA é legítima para figurar no polo passivo da ação.

Portanto,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

MÉRITO

Ao analisar os autos, denota-se que
EURITA FAGUNDES DE ALMEIDA
ajuizou
Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito
em face de
MARCO AURELIO VIEIRA, TRANSBEN TRANSPORTES LTDA e HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA,
alegando, em síntese, que em 24 de abril de 2016, por volta das 15h30min, trafegava como passageira em um veículo GM/SILVERADO, placa KDM2106, conduzida por seu esposo, EDMUNIDO VIEIRA DE FREINTAS SOBRINHO, pela Rodovia BR-364
, na altura do KM270.

Sustentou que, em dado momento, o veículo caminhão-trator VOLVO FH 420 4X2T, de propriedade da requerida TRANSB
N TRANSPORTES LTDA, conduzido pelo requerido MARCO AURELIO VIEIRA e que supostamente prestava serviços para a requerida HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, ao realizar uma manobra de ultrapassagem em local proibido, colidiu frontalmente com o veículo em que se encontrava a autora e sua família.

Aduziu que em decorrência do sinistro, seu esposo, EDMUNDO VIEIRA DE FREITAS SOBRINHO, veio a óbito no local.

Asseverou que sofreu ferimentos na cabeça e seu neto, que também estava no veículo, sofreu fratura em uma das pernas
, sendo que
o
veículo
de sua propriedade teve perda total.

Ao final
,
requereu a procedência da ação e a condenação dos requeridos ao pagamento de
:
a) pensão mensal no importe de 5 (cinco) salários mínimos, a contar da data do evento até a data em que a vítima completaria 75 (setenta e cinco) anos; b) indenização por danos materiais e
lucros cessantes no valor de 100 (cem) salários mínimos; c) ressarcimento de despesas hospitalares no montante de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais); d) ressarcimento das despesas com funeral no valor de R$ 16.321,40 (dezesseis mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta centavos); e) indenização pela perda total do veículo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); f) indenização por danos morais no importe de 200 (duzentos) salários mínimos; e g) indenização por danos psíquicos, intelectuais e estéticos no valor de 100 (cem) salários mínimos
.

Devidamente citado, o requerido MARCO AURELIO VIEIRA apresentou contestação (Id. 59426476, p. 126), alegando, em síntese, que não teve culpa pelo evento danoso. Narrou que, na ocasião, foi surpreendido por um caminhão canavieiro parado sobre o acostamento em uma curva, o que o obrigou a desviar do obstáculo, momento em que o veículo da vítima, que trafegava em alta velocidade, perdeu o controle e colidiu com seu caminhão. Arguiu a culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, a culpa concorrente. Impugnou todos os valores pleiteados a título de indenização.

A requerida HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA apresentou contestação (Id. 59426477, p. 8), arguindo sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que era mera contratante dos serviços de transporte da corré TRANSBEN TRANSPORTES LTDA, não possuindo qualquer ingerência sobre a operação ou sobre o condutor do veículo. No mérito, refutou sua responsabilidade, alinhando-se à tese de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

A requerida TRANSBEN TRANSPORTES LTDA apresentou contestação (Id. 59426477, p. 48), na qual, além de adotar a tese defensiva do condutor sobre a dinâmica do acidente, pugnou pela denunciação
da lide à seguradora GENERALI BRASIL SEGUROS S.A., com base na apólice de seguro no 42311055249, que garantia cobertura para o veículo sinistrado.

A parte autora apresentou impugnação às contestações (Id. 143496001).

A denunciação à lide foi deferida
(ID no
59426477, p. 97). Citada, a denunciada GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. apresentou contestação (Id. 141344959), aceitando a denunciação nos limites da apólice contratada. No mérito, alegou a ausência de prova da culpa de seu segurado, impugnou especificamente cada um dos pedidos indenizatórios e sustentou que eventual condenação deve respeitar os limites e as exclusões previstas no contrato de seguro.

Em decisão saneadora (Id. 155855239), a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida HAVAN foi rejeitada, fixaram-se os pontos controvertidos e deferiu-se a produção de prova documental e oral.

Realizou-se audiência de instrução e julgamento
no
Id. 191398756, na qual foram colhidos os depoimentos pessoais da autora e do requerido Marco Aurélio Vieira, por meio de sistema audiovisual.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Daniel de Sou
s
a Campos
julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença foram opostos embargos de declaração,
os quais foram parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada e fazer constar no dispositivo a sentença
(ID no
309222431
)
:

"Efetivado o pagamento integral da indenização pela perda total do veículo (item 'b' do dispositivo), o salvado, livre de quaisquer ônus, deverá ser transferido à propriedade da
seguradora GENERALI BRASIL SEGUROS S.A., que arcará com as despesas relativas à transferência."

Pois bem.

D
a
responsabilidade pelo acidente

Os apelantes TRANSBEN TRANSPORTES LTDA e MARCO AURELIO VIEIRA sustentam a tese de culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, culpa concorrente, argumentando que o motorista MARCO AURÉLIO apenas realizou manobra defensiva para desviar de um caminhão canavieiro parado irregularmente na pista.

Contudo, o conjunto probatório dos autos não corrobora essa versão.

Isto porque, o
Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (ID
no

309221975
, p. 2
1 e 22
) descreve que o local do acidente era um longo trecho com curvas sucessivas e faixa dupla contínua amarela, circunstância que por si só indica a proibição de ultrapassagem. O mesmo documento aponta como causa presumível do acidente a realização de ultrapassagem em local proibido.
Vejamos:

A versão defensiva de que o motorista
MARCO AURÉLIO
realizava uma manobra de desvio de um caminhão canavieiro parado na pista não encontra respaldo em qualquer elemento probatório para
além do depoimento do próprio
requerido
, visto que n
ão há nos autos fotografias, testemunhas ou qualquer outro indício que corrobore a existência desse terceiro veículo.

Ademais, o depoimento do r
equerido

MARCO AURÉLIO VIEIRA
colhido em audiência, ao descrever a colisão como tendo ocorrido "
cabine com cabine
", reforça a dinâmica de um choque frontal típico de manobras de ultrapassagem
mal

sucedidas
, e não de um mero desvio de obstáculo.

Portanto, resta evidenciada a conduta imprudente do
requerido

MARCO AURÉLIO VIEIRA
que, ao desrespeitar a sinalização e as condições da via, deu causa direta e imediata ao acidente, configurando o ato ilícito e o consequente dever de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - ULTRAPASSAGEM PROIBIDA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. O condutor do veículo que realiza ultrapassagem em local proibido, invadindo a contramão de direção e provocando acidente de trânsito, deve ser responsabilizado pelos danos ocasionados em razão de acidente que ocorreu por sua culpa. O boletim de ocorrência possui presunção "iuris tantum" de veracidade. Ausente prova que refute documento lavrado por agente público, este deve prevalecer.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50034319820198130471, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento:
26/09/2024, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2024)

Dos Danos Materiais – DPVAT

O apelante MARCO AURELIO VIEIRA alega que não deveria ser responsabilizado pelo pagamento das despesas hospitalares e com funeral, argumentando que a autora poderia ter obtido ressarcimento pelo seguro DPVAT.

Tal argumento não merece prosperar.

Isto porque, o
fato de existir a possibilidade de a vítima receber indenização do seguro DPVAT não exclui a responsabilidade civil do causador do dano. São esferas distintas e independentes de responsabilização.

Ademais, conforme a Súmula 246 do STJ,
"O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada"
.

No caso, não há comprovação nos autos de que a autora tenha efetivamente recebido valores a título de DPVAT, não havendo, portanto, o que deduzir da indenização fixada.

Do
quantum
indenizatório por Danos Morais

Os
apelantes MARCO AURELIO VIEIRA e TRANSBEN
TRANSPORTES LTDA
questionam o valor fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00), pleiteando sua redução.

É cediço que a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve levar em consideração o caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor, bem como as condições econômicas das partes, a gravidade da lesão e as circunstâncias do caso concreto.

No caso em análise, trata-se de acidente de trânsito com vítima fatal, sendo incontestável o sofrimento da autora pela perda abrupta e trágica de seu cônjuge.

Por outro lado, deve-se considerar que o falecido contava com 68 anos de idade à época do acidente, bem como as condições econômicas das partes envolvidas.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
tem-se por ade
quada a redução do valor da indenização por danos morais para R$
80
.000,00 (
oitenta
mil reais), que melhor se coaduna com as circunstâncias do caso
, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo sofrido
pela esposa da vítima
.

Da pensão mensal

A
apelante
TRANSBEN TRANSPORTES LTDA pleiteia a redução do valor arbitrado a título de pensão para 1/3 do
salário-mínimo
.

Sobre a pensão, há muito o
eg
. STJ já sedimentou a orientação de que a esposa da vítima tem direito à pensão, que não pode ultrapassar 2/3 (dois terços) do salário que o falecido recebia, sob a presunção de que o esposo/falecido gastava cerca de 1/3 (um terço) do salário mensal com as necessidades básicas de sua própria sobrevivência.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS
TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVADE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3.
O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes
. 4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”.
(STJ – 4a Turma –
AgInt
no
AREsp
1713056/SP – Rel. Min.
RAUL ARAÚJO – Julgado em 26/10/2020,
DJe
24/11/2020)
destaquei

Portanto, agiu com acerto o d. magistrado singular ao fix
a
r
a
pensão mensal
à autora
em 2/3 (dois terços) de 1 (um) salário-mínimo
.

Dos honorários advocatícios na lide secundária

A
apelante
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A sustenta que não deveria ter sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, uma vez que aceitou a denunciação da lide sem oferecer resistência.

Neste ponto, assiste razão à apelante.

Isto porque, a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, não havendo resistência à denunciação da lide, não há que se falar em condenação da denunciada em verba honorária, mesmo quando sucumbente o réu denunciante.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Não viola o artigo 1 .022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que não houve resistência da denunciada, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.
4
.
Não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso
. 5. Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1378409 SP 2018/0263187-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2020)
destaquei

No caso em análise, a seguradora GENERALI BRASIL SEGUROS S/A aceitou a denunciação da lide e a cobertura nos limites da apólice, não oferecendo resistência específica à pretensão regressiva da denunciante TRANSBEN TRANSPORTES LTDA.

Portanto, deve ser afastada a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária.

Ante o exposto
,
d ou parcial provimento ao s recurso s
do requerido

MARCO AURELIO VIEIRA
e da requerida TRANSBEN TRANSPORTES LTDA,
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
8
0.000,00 (
oitenta
mil reais), mantendo os demais termos da sentença em relação ao
s
apelante
s
.

Dou provimento
ao recurso da seguradora
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025